Tribunal: TJDFT
Processo: 0749175-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Julgamento simultâneo. Agravo interno prejudicado. Embargos de terceiro. Sentença de mérito proferida. Agravo de instrumento. Meio inidôneo à espécie. Negado provimento ao Agravo de instrumento.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de Primeira Instância que também indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no bojo dos embargos de terceiro, que visava à imediata suspensão da reintegração de posse deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é caso de suspender a reintegração de posse do imóvel, cuja sentença respectiva já foi proferida, em sede de agravo de instrumento no bojo dos embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão que julga o mérito do recurso de Agravo de Instrumento tem uma cognição mais definitiva do que o simples exame do pedido de tutela de urgência, de modo que se julga prejudicado o Agravo Interno, mormente porque o Agravo de Instrumento encontra-se apto a julgamento.
4. A questão referente à suspensão da decisão que determinou a reintegração de posse de imóvel, cuja sentença de mérito já foi prolatada, é matéria a ser debatida em sede de embargos de terceiro, já devidamente ajuizado, mas não em âmbito liminar, tampouco pelo respectivo agravo de instrumento.
5. Os direitos reais de posse mais estão relacionados com a situação fática do que com a documental, e não coincidem com o direito de propriedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cognição mais definitiva do agravo de instrumento permite que se analise o agravo interno no âmbito do referido recurso, sobretudo se as provas, contrariamente ao afirmado pelo recorrente, dentro do que é possível avaliar em sede de agravo de instrumento, foram ponderadas para o julgamento do pedido liminar. 2. É temerária a suspensão da determinação de reintegração de posse, a partir de julgamento de agravo de instrumento, quando a sentença da ação possessória já foi proferida, ainda mais se a parte interessada já opôs os citados embargos para discutir a questão referente à posse”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o.